Tribunal: TJDFT
Processo: 0000829-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000829-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAFAEL ALBERTO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. CRIME OCORRIDO EM HORÁRIO DIVERSO DO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 2. Se o tráfico de entorpecentes ocorreu em horário em que o estabelecimento de ensino não funcionava, não incide a causa de aumento do art. 40, III, Lei no 11.343/06. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando a incidência da causa de aumento sempre que o crime for praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, ainda que fora do horário de funcionamento. Aduz que tal majorante é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência da situação geográfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010